Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Uma vez tendo o apelante juntado aos autos o resultado da consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), bem como o espelho da consulta realizada no sítio do DETRAN, onde consta averbado, além do gravame, o nome do apelado como agente financiado, restou devidamente comprovado o registro do gravame sobre o veículo em nome do réu/apelado, impondo-se anular a sentença que extinguiu o processo para o regular prosseguimento do feito.
2. Apelação conhecida e provida.